Tribunal: TJMT
Processo: 1020004-71.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020004-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KATYA REGINA CURVO GALITZKI - CPF: 362.960.401-30 (APELANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), espólio de severiano godofredo albuquerque e benedita borges de albuquerque (APELADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), Agripino Bonilha Filho (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SEVERIANO GODOFREDO ALBUQUERQUE (APELADO), ESPÓLIO DE BENEDITA BORGES DE ALBUQUERQUE (APELADO), FERNANDO AUGUSTO CARVALHO - CPF: 141.437.201-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária, não reconhecendo o domínio da parte autora\apelante sobre o imóvel objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora preencheu os requisitos para a aquisição originária da propriedade por usucapião extraordinária, com base na posse mansa, pacífica, ininterrupta, com
animus domini
e no prazo superior a 15 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião extraordinária exige o preenchimento dos requisitos gerais de qualquer modalidade de usucapião, quais sejam, o animus domini, a posse contínua, a posse mansa e pacífica, além da coisa ser suscetível de usucapião e o decurso do prazo previsto em lei.

No caso, a autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos, uma vez que há controvérsias na história que afastam a boa-fé da narrativa, como o fato de a escritura de cessão de direitos não ter constado no inventário dos avós da autora, nem no inventário de sua genitora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A usucapião extraordinária exige a posse mansa, ininterrupta, com animus domini e por período superior a 15 anos, independentemente de justo título ou boa-fé, conforme art. 1.238 do Código Civil.

A ausência de prova robusta inviabiliza o reconhecimento da usucapião extraordinária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por KATYA REGINA CURVO GALITZKI, contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Dra. Myrian Pavan Schenkel), que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário nº 1020004-71.2019.8.11.0041, movida pela autora\apelante,
julgou improcedente

o pleito exordial, que pretendia a declaração de domínio sobre a área de 111,83 m2, como fração de terreno que integra lote maior, de matrícula 2.025 do RGI do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá.

Por fim, condenou a autora\apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, aduz a parte apelante que:

- a posse do imóvel usucapiendo foi herdada de sua falecida mãe, Lea de Albuquerque Curvo;

- a origem da posse remonta a 1968, quando a sua avó Benedita Borges de Albuquerque teria vendido/cedido os direitos sobre o imóvel para à sua mãe, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos (id. 20005831);

- a sua genitora era a única descendente que teria insistido em pagar pelo lote, enquanto outros teriam recebido doações dos patriarcas;

- o lote sempre esteve murado, delimitado e na posse de sua genitora, com cadastro imobiliário próprio na prefeitura em nome de Lea de Albuquerque Curvo;

- enquanto a sua avó e os seus tios estavam vivos, a posse de sua genitora era respeitada por todos os parentes;

- após o falecimento dos tios, os seus primos passaram a questionar a legitimidade da posse, motivando a ação de usucapião;

- juntamente com a sua mãe, quitaram os encargos do imóvel;

- reside no local desde 1986. Em 1996, sua mãe lhe doou o imóvel residencial adjacente (Matrícula nº 35.619 - id. 20006141), passando a ter a posse exclusiva do conjunto (lote registrado + lote usucapiendo), conforme plantas (id’s. 20005832 e 20005834);

- o Juízo singular se equivocou por não ter observado atentamente as provas dos autos, especificamente a doação do imóvel residencial adjacente em 1996 (Matrícula nº 35.619) e as plantas que mostram a unificação fática dos lotes, resultando na sua posse exclusiva sobre o imóvel.

Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, julgando procedente o pedido de usucapião e reconhecendo a aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva.

Contrarrazões no id. 265072376.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge a controvérsia em examinar o direito do autor à usucapião extraordinária do imóvel urbano com a área de 111,83 m2, como fração de terreno que integra lote maior, de matrícula 2.025 do RGI do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá.

A análise da demanda impõe a aferição do preenchimento dos requisitos autorizadores da declaração da usucapião extraordinária, uma vez que a pretensão autoral foi baseada no art. 1.238 do Código Civil, fazendo-se imperioso a análise das diretrizes nele determinadas:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado
obras ou serviços de caráter produtivo
.

Assim, em síntese, os requisitos autorizadores da usucapião extraordinária são:
1-)
o bem deve ser suscetível de ser usucapido;
2-)
o possuidor deve exercer a posse como se dono fosse, ou seja, com animus domini;
3-)
a posse deve prolongar-se pelo decurso do prazo de 15 (quinze) anos ou de 10 (dez) anos, se o possuidor fizer dele sua moradia habitual, ou nele realizado
obras ou serviços de caráter produtivo
;
4-)
o autor da usucapião deve possuir o bem imóvel sem interrupção (de forma contínua) e sem oposição (de forma mansa e pacífica) e
5-)
independentemente de justo título e boa-fé.

Cumpre destacar, ainda, que, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Após considerações detalhadas sobre os pontos apresentados, concordo que o Juízo de primeira instância analisou exaustivamente todos os aspectos pertinentes ao caso. Uma repetição dos fundamentos já apresentados de forma clara e suficiente seria redundante e desnecessária para a compreensão do julgamento.

Não se trata simplesmente de ausência de provas complementares, mas de insuficiência probatória que compromete a existência do próprio direito invocado.

A cessão de direitos realizada através de instrumento público em 26.12.1968, que descreve o pretendido negócio jurídico entre ascendente e descendente, no qual a mãe da Autora adquiriu a área usucapienda de sua avó Benedita, não foi incluída na Ação de Inventário do Espólio Réu, distribuída e instruída pela própria Autora como Inventariante.

As atas de reunião dos herdeiros, registradas e assinadas pela Autora indicam que, na data do falecimento da Sr.ª Terezinha Albuquerque (27.06.2011 – id. 265072283), ela se apresentou verbalmente como dona do terreno, mas sua alegação não foi aceita passivamente pelos presentes e foi solicitada a apresentação de documentos que comprovassem a sua reivindicação, no prazo de 03 meses, confira-se:

Na reunião no ano de 05.03.2013, não foi apresentado qualquer documento, sendo informada pelos demais herdeiros sobre a necessidade de demonstração de sua posse e que ela deveria comprovar no Judiciário (id. 265072284), confira-se:

Ficou claramente demonstrada a existência de controvérsia acerca do assunto, evidenciando-se a existência de oposição à pretensão da parte autora, em desconformidade com o disposto no artigo 1.238 do Código Civil.

Diante do contexto apresentado, da mesma forma que o Juízo singular, noto que a Apelante não logrou êxito em demonstrar a posse com os requisitos necessários para a aquisição do imóvel por usucapião.

A alegação de posse e domínio, decorreu por permissão dos demais herdeiros titulares, o que impede a configuração da posse
ad usucapionem
, que necessita ser exercida com
animus domini
, ou seja, com a intenção de dono. A permissão de uso outorgada pelos herdeiros demonstra a precariedade da posse da apelante, que reconhecia a propriedade alheia e não se comportava como dona do imóvel.

Assim, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a aquisição dos direitos sobre o imóvel, ônus que lhe competia por força do art. 373, I, do Código de Processo Civil. A falta de comprovação da aquisição originária ou derivada dos direitos sobre o imóvel inviabiliza o reconhecimento da usucapião, que pressupõe a posse justa, com título e de boa-fé.

Além disso, se a escritura foi lavrada em 1968, quando do inventário dos avós da requerente, no qual ela própria foi inventariante, a área deveria ter sido transmitida à mãe da requerente e constar do inventário, o que não ocorreu.

Portanto, a posse exercida pela apelante não preenche os requisitos necessários para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, por não ter sido exercida com animus domini e por não ter sido comprovada a aquisição dos direitos sobre o imóvel.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025